Tribunal: TJSP
Processo: 0017963-36.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017963-36.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
DANILO FONSECA DORIA e LEONILDA DE JESUZ FONSECA DORIA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso para absolver Leonilda de Jesus Fonseca Doria e Danilo
Fonseca Doria com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal,
vencido o 3o juiz que negava provimento.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017963-36.2017.8.26.0451 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0017963-36.2017.8.26.0451
Apelantes: Danilo Fonseca Doria e Leonilda de Jesuz Fonseca Doria
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Matheus Henrique Fonseca Doria
Comarca: Piracicaba
Voto no 40140
Falso Testemunho – Ausência de Potencialidade Lesiva –
Absolvição.
Leonilda de Jesus Fonseca Doria e Danilo Fonseca Doria
foram condenados pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Piracicaba a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a corporal
por prestação pecuniária e multa, a primeira, e a 02 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-
multa, o segundo, como incursos no art. 342, § 1o, do Código Penal.
Inconformados, pretendem a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, Danilo requer a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 212/223), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, os apelantes teriam feito afirmação falsa
ao depor como testemunhas no processo no 0000716-83.2017.8.26.0599, da 1a Vara
Criminal da Comarca de Piracicaba, em que se imputou a Carlos Stephan Bueno a
prática de delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
No feito original, Leonilda, arrolada pela defesa, afirmou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017963-36.2017.8.26.0451 -Voto no
3
não participou do churrasco durante o dia com os filhos Danilo e Matheus, no qual
também estava presente Carlos Stephan. Chegou ao final do evento e ofereceu ajuda
a Carlos, pois passava mal. Estava presente quando a polícia realizou a abordagem.
Não presenciou a busca pessoal.
Por sua vez, Danilo, igualmente arrolado pela defesa, afirmou
que Leonilda passou o dia no churrasco oferecido por ele, Matheus e Carlos
Stephan. Negou que Carlos tenha sido revistado pela polícia e afirmou que nada de
ilícito foi encontrado.
Interrogada, Leonilda disse que estava em sua casa, na porta
da sala, e Carlos Stephan encostado em um carro. Confundiu-se ao relatar que estava
ao lado de Carlos quando chegaram os policiais. Afirma que passou a tarde em casa
e que assistiu a abordagem realizada pela polícia.
Danilo negou ter mentido em juízo. Leonilda não saiu da
residência durante todo o dia. Carlos estava ao lado de Leonilda no momento da
abordagem policial. Tentou conversar com o policial. Não viu a revista realizada.
Os policiais militares Jaqueline Cristina Batista e Diogo
Camargo de Castro relataram que Carlos Stephan estava sozinho durante a
abordagem, em frente a muro, não havia residência. Não viram churrasco no local.
Não se recordam de Leonilda e Danilo, nem de aproximação de alguém para
questionar a prisão de Carlos.

Ao julgar procedente a ação e condenar Carlos Stephan, o
juiz, expressamente, desprezou os testemunhos de Leonilda e Danilo. Consignou
que “as testemunhas arroladas pela defesa, embora tenham tentado confirmar a
versão do réu de que não havia drogas com ele, prestaram declarações conflitantes
com a do próprio acusado e, se não bastasse, dissonantes entre si, o que retira a força
de seus testemunhos, que, portanto, devem ser desprezados.” (fl. 30).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017963-36.2017.8.26.0451 -Voto no
4
Se o depoimento reputado falso foi de pronto rechaçado pelo
juízo, sem qualquer repercussão no deslinde da causa, é de se concluir que não se
mostrou potencialmente lesivo à administração da justiça, não se podendo falar, por
conseguinte, em crime de falso testemunho.
Conforme leciona Luiz Regis Prado, “o que se põe em pauta,
nuclearmente, portanto, é que a falsidade do testemunho deve ter por objeto fato de
relevância jurídica, com possibilidade de influxo na valoração da prova fato do
'thema probandun'. A falsidade que não tem influência na decisão da causa
potencialmente lesiva não atinge a prova e, de conseguinte, carece de tipicidade.
Disto ressai que o crime de falso testemunho é de perigo concreto, já que nem toda
falsidade pode realizar o tipo penal (Curso de direito penal brasileiro, volume 4:
parte especial: ed. rev., atual. e ampl. São Paulo Revista dos Tribunais, 2006, p.
619).
Nesse sentido, este E. Tribunal já decidiu que, “se o
depoimento acoimado de falso nenhuma influência teve no deslinde da causa, não há
falar, sequer em tese, no delito do art. 342 do CP, por não conter aquele qualquer
potencialidade lesiva” (RT 511/356).
Na mesma linha, afirmou que “se a circunstância em nada
influiu, se não há potencialidade de prejuízo, apesar da inverdade, não haverá falso
testemunho, pois não prejudica a prova” (TJSP HC Rel. Silva Leme RT
422/128).
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso para absolver
Leonilda de Jesus Fonseca Doria e Danilo Fonseca Doria com fundamento no art.
386, III, do Código de Processo Penal.
VICO MAÑAS
Relator